Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-65.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
direito penal e processual penal. Reexame necessário. Reabilitação criminal. Cumprimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos. Confirmação da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que concedeu reabilitação criminal, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Penal, em razão da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, declarada em 23/09/2010, com trânsito em julgado em 03/11/2010, após o decurso do prazo legal e o preenchimento dos demais requisitos previstos em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, aptos a autorizar a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reabilitação criminal pode ser requerida após o decurso de dois anos da extinção da pena, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no Código Penal e no Código de Processo Penal.

4. O cumprimento integral da pena e a extinção da punibilidade ocorreram há mais de dois anos, conforme demonstrado pela sentença transitada em julgado.

5. Como os documentos juntados aos autos comprovam o bom comportamento do requerente, o estabelecimento de meio honesto de vida e o ressarcimento do dano, quando cabível, atende aos requisitos subjetivos legais.

6. Constatada a inexistência de débitos de multa penal e a residência no país, restam satisfeitos todos os pressupostos exigidos para a concessão da reabilitação criminal.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada.